Tribunal: TJES
Processo: 5000465-65.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000465-65.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL MILER
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por DANIEL MILER contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em face de APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, declarando a inexistência de relação jurídica e determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o desconto indevido de mensalidade associativa em benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, configura dano moral indenizável e enseja restituição em dobro dos valores.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Cabia à associação comprovar a autorização ou a existência de vínculo jurídico com o recorrente, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A ausência de comprovação da contratação evidencia falha na prestação do serviço e torna ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário, de natureza alimentar, devendo os valores ser restituídos em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento do STJ (Tema 929).

5. O desconto indevido em proventos previdenciários atinge verba alimentar e gera dano moral in re ipsa, configurando violação à dignidade e tranquilidade financeira do consumidor.

6. O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida.

7. Reformada parcialmente a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e manter a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de vínculo jurídico ou autorização do consumidor, enseja restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais, sendo o dano presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 600.663/RS;

TJES, RI nº 5001520-78.2024.8.08.0030;

TJES, AC nº 0003982-29.2019.8.08.0011.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000465-65.2024.8.08.0039

RECORRENTE: DANIEL MILER

RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por DANIEL MILER contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em face de APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, declarando a inexistência de relação jurídica e determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o desconto indevido de mensalidade associativa em benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, configura dano moral indenizável e enseja restituição em dobro dos valores.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Cabia à associação comprovar a autorização ou a existência de vínculo jurídico com o recorrente, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A ausência de comprovação da contratação evidencia falha na prestação do serviço e torna ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário, de natureza alimentar, devendo os valores ser restituídos em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento do STJ (Tema 929).

5. O desconto indevido em proventos previdenciários atinge verba alimentar e gera dano moral in re ipsa, configurando violação à dignidade e tranquilidade financeira do consumidor.

6. O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida.

7. Reformada parcialmente a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e manter a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de vínculo jurídico ou autorização do consumidor, enseja restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais, sendo o dano presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 600.663/RS;

TJES, RI nº 5001520-78.2024.8.08.0030;

TJES, AC nº 0003982-29.2019.8.08.0011.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por DANIEL MILER em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial contra APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Em síntese, a parte recorrente ajuizou a ação alegando ter sofrido desconto indevido em seu benefício previdenciário e que desconhece a Associação Recorrida. Na inicial, objetivou a declaração de inexistência da relação jurídica, a condenação da requerida à repetição do indébito dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

A sentença proferida julgou parcialmente procedentes os pedidos, com base na aplicação da Lei 8078/90. A decisão declarou inexistente a relação jurídica entre as partes e condenou a requerida a ressarcir em dobro o valor indevidamente debitado.

Contudo, a sentença julgou improcedente o pedido de danos morais, sob o entendimento de que a requerida não conseguiu comprovar a relação jurídica, mas a cobrança de mensalidades pequenas, sem a informação de qualquer outro dano, não gerou ofensa à dignidade do autor. O Juízo sentenciante aplicou, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que não há dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Irresignado com a improcedência do dano moral, o autor interpôs Recurso Inominado visando a reforma da sentença para que seja deferido o pedido de indenização por danos morais, alegando que o dano é
in re ipsa
e que a natureza alimentar do benefício previdenciário, por si só, configura presunção do prejuízo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu §1º da Lei n° 9.099/95.

O Recurso Inominado interposto por DANIEL MILER busca a reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Conforme a sentença, o próprio Juízo sentenciante reconheceu a ilegalidade dos descontos ao declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o Recorrido à restituição em dobro dos valores, por não comprovar a relação jurídica entre as partes e não haver engano justificável. A falha na prestação do serviço e a ilegalidade da cobrança estão, portanto, devidamente estabelecidas na instância de origem.

O cerne da questão reside em saber se o desconto indevido de mensalidade associativa no benefício previdenciário do Recorrente, sem sua autorização, configura dano moral indenizável.

Dessa forma, evidencia-se a falha na prestação do serviço por parte da associação, que não adotou as precauções necessárias à formalização do contrato, devendo ser reconhecida a irregularidade dos descontos e determinada a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da consumidora.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da associação em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura afronta à dignidade do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano e ocasionando abalo de ordem financeira e emocional, conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo Requerido nos termos do artigo 14, caput do CDC, sendo cabível a indenização por danos morais, haja vista ser a hipótese de dano moral in ré ipsa. Confira-se o seguinte julgado do TJES: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Na presente hipótese deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco/Apelante não alega fraude perpetrada por terceiros, mas sim sustenta a legitimidade do contrato, inclusive mediante apresentação de suposta perícia grafotécnica que teria atestado a autenticidade da assinatura aposta no documento (a qual é visivelmente divergente daquela constante dos documentos de identidade do Autor). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Dessa forma, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento de indenização de danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, em dobro, o qual deverá sofrer incidência da taxa SELIC desde a data de cada desconto e
CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)